Tribunal: STF
Processo: RE 179630
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: - VENCIMENTOS. REAJUSTE. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988
(16,19%). DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
         Reajuste de vencimentos previsto no DL nº 2.335/87 e
suspensão pelo DL nº 2.425/88. Direito conhecido ao reajuste,
somente em relação aos dias anteriores ao da entrada em vigor do
último desses Decretos-leis, correspondentes a 7/30 de 16,19% sobre
a remuneração de abril e a de maio de 1988. Precedente.
         Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.